Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702085-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A. K. C. REPRESENTANTE: MARCOS ROBERTO CAMARGOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO AUGUSTO KERN CAMARGOS, nascido em 24/07/16, representado por seu genitor, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 13996126, págs. 45/6) proferida na ação cominatória proposta contra GEAP AUTO GESTÃO DE SAÚDE, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Anote-se a intervenção do Ministério Público, haja vista o interesse de incapaz Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum em que a parte autora, requer, em sede de tutela de urgência, que seja autorizado pela requerida a utilização de “ponteira de radiofrequência” com tecnologia “Coblation”, nos termos solicitados pelo médico, para a realização da cirurgia já autorizada de remoção das amígdalas e adenóides (amigdalectomia e adenoidectomia) pelo Otorrinolaringologista que assiste à criança, conforme documentos anexos. Os autos foram encaminhados ao plantão judicial e remetidos ao Juízo de origem, nos termos da decisão de Id 52942398 - Pág. 1. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso em apreço, os documentos acostados, sobretudo o pedido médico (Id 52942125 - Pág. 1), comprovam a indicação para a realização da cirurgia, bem como o material necessário e devidamente especificado, contudo, não a imprescindibilidade deste último. Há indicação que o material facilitaria o procedimento, contudo, o rol de procedimento abarca meios também suficientes a tanto, de modo que ausente a probabilidade. Já o perigo de dano também não está provado. Não há descrição no relatório médico de que o procedimento tem caráter de urgência ou emergência, tratando-se de procedimento eletivo. Ante o exposto, INDEFIRO a medida de urgência requerida. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para que a agravada-ré autorize de imediato a realização de procedimento de remoção das amígdalas e adenóides, mediante utilização dos materiais “ponteira de radiofrequência” e “coblation”, nos termos prescritos pelo médico assistente (id. 13996126, pág. 22), sob pena de multa diária. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos documentos que instruem os autos, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois a cirurgia não foi prescrita à criança em caráter de urgência ou de emergência, tratando-se de procedimento eletivo (id. 13996126, pág. 20). Note-se que nem mesmo nas justificativas médicas apresentadas para utilização do “coblation” (id. 13996126, págs. 29/30) há qualquer menção de que a cirurgia deva ser realizada de imediato. Registre-se, por fim, que o fato do agravante-autor ter sido atendido na emergência hospitalar em 09/01/2020 (id. 13996126, pág. 59), com quadro de infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada, pode representar intercorrência típica da obstrução respiratória que o acomete, mas não configura o requisito da urgência, do perigo na demora, necessário à concessão da medida postulada, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora